Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS. CONTEXTO FÁTICO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que usualmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando em sintonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.
2. As inconsistências entre os depoimentos colhidos no curso da instrução processual e, o contexto fático delineado, fazem exsurgir dúvidas que atraem a aplicação do princípio in dubio pro reo, não havendo amparo para sustentar a condenação do réu por crime de natureza inegavelmente grave.
3. Recurso desprovido.